Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025287-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SERGIO JOSE PRADELA - CPF: 503.459.319-04 (AGRAVANTE), ODETE MARIA BALZAN PRADELA - CPF: 347.997.029-04 (AGRAVANTE), BRUNO SANTOS MONTEIRO - CPF: 043.134.541-44 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA JESUS PAULA MONTEIRO - CPF: 031.222.481-82 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO JOSE PRADELA e ODETE MARIA BALZAN PRADELA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. no 1006735-79.2019.8.11.0003), ajuizada contra os agravantes por ANA CLAUDIA JESUS PAULA MONTEIRO e BRUNO SANTOS MONTEIRO, determinou que os réus arcassem integralmente com o valor dos honorários periciais (cf. Id. no 187453195).

A agravante insiste que houve
“distribuição equivocada do ônus atinente ao custeio dos honorários periciais”
, notadamente, pois,
“ambas as partes pleitearam a realização de prova pericial”
, representando violação ao art. 95 do CPC (cf. Id. no 187453190).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja distribuído o custeio dos honorários periciais igualmente entre as partes (cf. Id. no 187453190).

A decisão de Id. no 189258166, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 189850185
)

É o breve relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, disciplinando que,
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
(destaquei).

Para além da clareza do texto legal, há iterativa e unívoca orientação jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça de que, independente de outros fatores, para fins de distribuição do ônus de custeio dos honorários periciais, deve ser observada a literalidade da citada previsão legal.

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO PRO RATA – ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Na petição de especificação de provas a produzir, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro “
tendo em vista que os Requerentes são pobres na forma da lei, não podendo arcar com as custas
”, os autores/agravados pedem expressamente “
perícia in loco, a fim de comprovar os fatos e demonstrar a responsabilidade do Requerido no caso apresentado
” (cf. Id. no 187453194 - Pág. 3).

Também pugnaram pela produção de prova pericial os réus/agravantes (cf. Id. no 187453193).

Assim, como ambas as partes pediram produção da prova pericial, o adequado é o rateio da verba honorária entre os litigantes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão agravada e
determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023